Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-64.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. CANCELAMENTO. Sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, em relação ao Banco Bradesco S/A., e improcedente com relação à empresa Sul Brasil Securitizadora S/A. Insurgência da autora.

DUPLICATA. Inconformismo da apelante que se cinge à possibilidade de emissão de duplicata "a partir de débitos de custas, taxas e mora pagos a menor pela recorrente".

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. CANCELAMENTO. Sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, em relação ao Banco Bradesco S/A., e improcedente com relação à empresa Sul Brasil Securitizadora S/A. Insurgência da autora.

DUPLICATA. Inconformismo da apelante que se cinge à possibilidade de emissão de duplicata "a partir de débitos de custas, taxas e mora pagos a menor pela recorrente". Cabimento. A duplicata é um título de crédito. A duplicata depende, para sua legitimidade, da verificação de uma relação jurídica subjacente que justifique seu saque, fundamentada em uma relação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. A inexistência de tal causa subjacente implica a nulidade da duplicata. Duplicata objeto do litígio que tinha por finalidade a cobrança de tarifas e mora cobrada a menor (encargos moratórios). Embora se admita a incidência de encargos moratórios sobre o valor das prestações pagas com atraso, a apelada deverá se valer das vias processuais adequadas para satisfação de seu crédito, não lhe sendo lícito, na espécie, os saques das duplicatas. Emissão e protesto de duplicatas emitidas para cobrança de encargos moratórios decorrentes de atraso no pagamento. Saque irregular das duplicatas, em desatendimento ao disposto na Lei no 5.474/68. Sentença reformada. Recurso provido.